Tribunal: TJES
Processo: 5027263-46.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027263-46.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERSON GOLDNER
RECORRIDO: TIM S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027263-46.2022.8.08.0035

RECTE.:
VANDERSON GOLDNER

RECDO.:
TIM S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: D
ra
.
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRODUÇÃO DA PEÇA INICIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: Informa, em síntese, que cancelou sua linha telefônica (28) 98100-4400 em 2018. Em 2021, ao solicitar a reativação no plano pré-pago, foi informado sobre débitos pendentes, que quitou. Porém, a ré reativou a linha vinculada ao CPF de sua mãe, gerando cobranças indevidas. Pleiteia indenização por danos morais de R$ 15.000,00 pela falha na prestação do serviço. Apresentou recurso inominado no ID. 11685938, reproduzindo os mesmos argumentos da inicial.
2. Tese da parte requerida:
Alega que não houve má prestação de serviço, afirmando que o acesso do autor está ativo e eventuais inconsistências foram corrigidas, com ajuste dos valores devidos. Requer a improcedência dos pedidos.

Apresentou Contrarrazões (ID. 11685942), requerendo a manutenção da sentença.
3. Sentença
:
“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora.”
.
4. Fundamentação
: Preliminarmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, eis que o recorrente é aparentemente hipossuficiente. Pois bem, ao realizar o juízo de admissibilidade recursal, tenho que o recurso em questão não preenche os requisitos para conhecimento. Isso porque o recorrente não observou o princípio da dialeticidade, quanto ao seu dever de motivar o recurso, com a finalidade de se insurgir contra os fundamentos da r. Sentença. Como se percebe, o recurso inominado contém apenas pontos já trazidos em contestação, sem rebater os argumentos sustentados no julgado. O recorrente, na verdade,
reproduziu
ipsis literis
os termos mencionados do tópico de sua contestação, não atacando a fundamentação da sentença. Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo
. Dessa forma existe nítida transgressão do princípio do tantum devolutum quantum appellatum quando não é especificada diretamente a matéria e o respectivo capítulo da sentença devolvidos ao tribunal para reanálise, sendo vedada sua realização de forma genérica, conforme requisitos do art. 1.010, III c/c art. 1.013 do Código de Processo Civil, que impõem ao recorrente o dever de fundamentação e adstringem o órgão julgador aos pedidos nela veiculados, respectivamente, com notória exceção para as questões de ordem pública, que não se encontram presentes. Dessa forma, sequer deve ser analisado o mérito do recurso, ausente o pressuposto para seu seguimento para além do juízo preliminar.
5. Dispositivo
: Ainda em sede de juízo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto, mantendo a r. sentença intocada, por falta de dialeticidade da peça recursal. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da causa, suspensa sua exigibilidade ante concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)